Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AERONAVE. FALHA MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento da importância de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização pelos danos morais, bem como R$843.59 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos) referentes aos danos materiais suportados, em razão da falha mecânica na aeronave com consequente alteração no voo e atraso de quase 48 horas na chegada ao destino final.
3.Preliminarmente arguiu a sua ilegitimidade passiva. No mérito alega que não houve falha na prestação dos seus serviços e, desse modo, não poderia ser responsabilizada por situações ocorridas em voo operado por outra companhia aérea, sobre o qual não possui qualquer ingerência. Aduz que teria sido prestada toda a assistência material a recorrida, mesmo sendo em voo de outra empresa, e os fatos não configurariam potencial lesivo, portanto seriam inaptos a gerar dano moral.
4. Ao final requer o acolhimento da preliminar suscitada para julgar o extinto o processo sem resolução do mérito em relação à recorrente, ante a sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização por danos morais, para patamar proporcional e razoável, sob pena de reconhecimento ilícito.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todo aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Desse modo, tendo em vista que a recorrente está inserida nesta cadeia causal, rejeito a preliminar suscitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da análise dos autos percebe-se que o voo internacional adquirido pela recorrida, saindo de Montreal/Canadá com conexão em Atlanta/EUA que estava previsto para chegar em São Paulo/Brasil no dia 07/01/2020, às 8h:20, sofreu uma mudança de horário devido a uma falha mecânica na aeronave, tendo sido acrescentada uma longa espera de aproximadamente 10h no aeroporto de origem, bem como no aeroporto de Atlanta ID. 24367633 – Pág. 10/21. A alteração de cronograma acarretou um atraso de aproximadamente 48 horas na sua chegada ao destino final, culminando com a necessidade de comprar outra passagem aérea de São Paulo para Brasília no valor de R$843,59 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), conforme comprovado pelo documento constante do ID. 24367600 – Pág. 4/5.
8 Destaco que a ocorrência de problema mecânico nas aeronaves não afasta a responsabilidade da recorrente, configurando a falha na prestação do serviço, devido a ocorrência de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida. Precedentes da turma: (Acórdão 1315440, 07199771920208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a modificação do cronograma de voo implicou nos danos materiais comprovados nos autos, devendo a recorrida ser devidamente ressarcida pela nova passagem aérea adquirida em razão do atraso, no valor de R$843,59 (oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos).
9. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial.
10. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
11. O atraso de aproximadamente 48 horas no retorno da viagem, certamente ultrapassa o aborrecimento que não pode ser considerado rotineiro ou de obrigatória assimilação da vida em sociedade. Assim, devido tanto a indenização por dano material quanto moral.
12. Desse modo, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que o valor fixado de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ela experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
13. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO. REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.